Tribunal: TJDFT
Processo: 0731056-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE DO CONTRATO.

1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. O indeferimento da produção de prova não configura cerceamento de defesa, especialmente quando a dilação probatória solicitada se revela desnecessária para a resolução do litígio. Da mesma forma, a realização de prova oral não se fazia essencial, pois a existência da contratação pode ser devidamente aferida por meio do contrato de refinanciamento já anexado ao processo.

2. Na hipótese, o autor recorrido não reconhece o contrato de refinanciamento, entretanto, é incontestável que o valor do empréstimo foi disponibilizado em sua conta. Além disso, além da quitação do contrato mencionado, houve a liberação de dinheiro por meio de depósito na conta corrente de titularidade do próprio autor, o que evidencia o benefício obtido por ele com a operação em questão. O valor foi disponibilizado em 2018, sendo relevante considerar o período de tempo para o ingresso da ação para afastar a alegada ausência de contratação. Trata-se de contrato efetuado com chip e senha em terminal eletrônico.

3. O Superior Tribunal de Justiça em recente decisão manifestou entendimento favorável ao reconhecimento da contratação quando do recebimento dos valores, através da comprovação dos créditos (Extratos ou DOCs e TEDs), e ausência de questionamento por parte do beneficiário, pela teoria do ‘venire contra factum proprium’, que veda comportamento contraditório da parte. (Recurso Especial n.1.780.205 – PB(2018/0300650-4. Rel. Min.Marco Aurélio Bellize, julgado: 18.12.2018, DJe 18/12/2018).

4. Ressalta-se que a alegação de desconhecimento do negócio jurídico por parte do consumidor não encontra respaldo, considerando a prova documental produzida nos autos, especialmente em relação ao objeto do contrato. Dessa forma, é possível concluir que o recorrido aderiu de forma livre e consciente ao contrato de refinanciamento de empréstimo anterior, autorizado mediante a utilização de cartão magnético com a tecnologia CHIP e digitação de senha secreta e pessoal.

5. À míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, não há de se falar em falha na prestação do serviço da instituição financeira. Assim, faz-se necessário reparo na sentença de procedência, pois não houve comprovação indicando ausência ou vício de contratação, nem tampouco houve falha na prestação do serviço por suposta ausência de consentimento na contratação do empréstimo.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.